Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-82.2021.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000142-82.2021.8.11.0029
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIS GRINGS - CPF: 327.709.101-59 (REQUERENTE), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), RAQUEL MARJANE DO AMARAL - CPF: 815.743.471-87 (REQUERIDO), ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL - CPF: 004.858.781-86 (ADVOGADO), RAQUEL MARJANE DO AMARAL - CPF: 815.743.471-87 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANARANA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

Ementa.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – SERVIDORA LOTADA NA MESMA VARA ONDE O MAGISTRADO PRESIDE O FEITO – AÇÃO DE CURATELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 145 DO CPC – ALEGAÇÕES ABSTRATAS – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.

(1)- O fato de a servidora e o magistrado acoimado de suspeito desfrutar do mesmo local de trabalho, não induz cumprimento dos requisitos rígidos e inflexíveis do artigo 145 do Código de Processo Civil no que tange aos aspectos factuais para o incidente de exceção de suspeição. Não reside, em face de meras alegações abstratas que o magistrado acoimado de suspeito tenha interesse na causa ou mesmo que desfruta de amizade íntima da servidora, quando o bastante para rejeitar a exceção de suspeição apoiada em elementos contrários do que dispõe a lei a respeito do tema.

(2)- Exceção de suspeição rejeitada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma Julgadora.

JORGE LUIS GRINGS, ingressou com EXCEÇÃO DE SUSPEIÇAO em face do magistrado CONRADO MACHADO SIMÃO. Acoima-o de SUSPEITO em relação à AÇÃO DE CURATELA requerida por RAQUEL MARJANE DO AMARAL, NISIA MASLOVA GRINGS e CLEBER MARTINS GRINGS, com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, em face de PERCILA GRINGS. Sustentou que o Meritíssimo Juiz de Direito CONRADO MACHADO SIMÃO, titular da Primeira Vara Cível da Comarca de CANARANA se apresenta como suspeito, ao fato de que, RAQUEL MARJANE DO AMARAL está lotada junto à 1a. Vara Cível de CANARANA e, por tal aspecto, o magistrado é SUSPEITO para processar e julgar o feito em comento.

Consta dos autos que, levada a questão ao magistrado acoimado de SUSPEITO, esta não aceitou tais argumentos, rejeitou aquele incidente e, por consequência, remeteu o INCIDENTE para que fosse apreciado por este sodalício mato-grossense.

Com regular impulso, culminou com remessa dos autos ao Representante do Ministério Público, procurador MARCELO FERRA DE CARVALHO, dando as suas razões jurídicas a respeito da questão, opinou pela IMPROCEDÊNCIA deste INCIDENTE DE SUSPEIÇAO.

Quanto o bastante.

Peço dia para julgamento. Providencias de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma Julgadora.

Como relatado, o aspecto factual que ensejou o presente INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO diz respeito ao fato de uma das requerentes - RAQUEL MARJANE DO AMARAL está lotada junto à 1a. Vara Cível de CANARANA e, por tal aspecto, segundo o alegado, o magistrado CONRADO MACHADO SIMÃO está acoimado de SUSPEITO para processar e julgar o feito em comento.

Sem razão o EXCIPIENTE.

De todo sabido que a suspeição de magistrado é um mecanismo prescrito no Código de Processo Civil que é utilizado para afastamento do mesmo participar em relação a determinado processo e, por tal aspecto, busca garantir a imparcialidade do julgador.

Mas, por outro lado, a respeito do assunto, o Código de Processo Civil estabeleceu aspectos exatos que não comportam interpretação extensiva.

Portando, considerando que a imparcialidade do juiz é presumida, aspectos abstratos que não estejam em consonância com o estabelecido no Código de Processo Civil não podem ser considerados tão somente para satisfazer os anseios do EXCIPIENTE que, sem motivo real, ingressou com este incidente de SUSPEIÇAO.

O artigo 145, com propriedade, não podendo ser ampliado, definiu quais os motivos pelos quais o magistrado deve ser considerado suspeito.

I – amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II- que receber presentes de pessoas que tiveram interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que administrar meios para atender às despesas do litígio.

III- quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta, até terceiro grau, inclusive;

IV- interessado no julgamento do processo em favor de uma das partes.

Pois bem.

Do dispositivo citado acima, o fato de uma das autoras do pedido de interdição trabalhar na primeira Vara Cível onde o magistrado acoimado de suspeito é seu titular, não o acoima de suspeito e, desta forma, não reside como albergar a pretensão de declará-lo suspeito.

Ademais, em atendendo o pedido formulado neste incidente pelo EXCIPIENTE, sem duvida alguma, estaria ingressando em questão de foro íntimo e, neste particular, somente o magistrado poderia fazê-lo sem dar qualquer explicação a quem quer que seja como bem recomenda o prescrito no § 2o, do artigo 145 do Código de Processo Civil – Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

Por outro aspecto que não pode ser olvidado a suspeição de parcialidade de um magistrado, de qualquer instância, ocorre pela verificação de elementos subjetivos capazes de prejudicar a imparcialidade que deve nortear a atividade jurisdicional. Desta maneira, a suspensão deve sempre apoiar-se em prova incontestável, já que o afastamento do magistrado, pela importância da função que exerce – conduzir e promover de forma adequada o exercício do ofício jurisdicional. Desta forma, não pode estar à mercê de alagações abstratas, sem o mínimo de prova de parcialidade, sob pena de inviabilizar o papel do julgador, e expor questionamentos a seriedade da Justiça em todo o seu contexto e, o mais grave, violar o principio do Juiz Natural consagrada na Constituição Federal.

Desta forma, diante de inexistência de fundamento fático e legal que autorize o EXCIPIENTE a presumir a falta ou isenção de parcialidade do magistrado acoimado indevidamente de SUSPEITO, impositiva a rejeição deste incidente de exceção.

Como bem salienta ORLANDO GOMES – Não se pode permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso.

Ou em outras palavras, alegações abstratas não podem tripudiar sobre a imparcialidade do juiz sem provas robustas.

Bem a propósito, para o caso concreto, transcrevo ementa trazida no substancioso parecer ministerial.

'PROCESSUALCIVIL – EXCEÇÃO DE SUISPEIÇAO – SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL – CO-AUTORA DE AÇAO MOVIDA À UNIÃO FEDERAL – LOTAÇÃO NA VARA FEDERAL DE TITULARIDADE DA JUIZA DA CAUSA – SUSPEIÇÃO CARACTERIZADA – INEXISTENCIA DE EVENTUAL AMIZADE INTIMA E INTERESSE PESSOAL OU DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ARTIGO 135: A) RECURSO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇAO B) DECISÃO DE ORIGEM – NÃO RECONHECEU A SUSPEIÇÃO. (1)- O fato de desfrutarem o autor da ação e o juiz da causa, diariamente, do mesmo ambiente de trabalho não autoriza a ilação de que sejam amigos íntimos e, conseqüentemente, de que o último tenha interesse da solução da perlenga, devendo quem argüiu a suspeição do magistrado demonstrar, concretamente, tais circunstâncias. Exceção de suspeição rejeitada – Arquivamento dos autos determinado.' (TRTF – EXSUSP 008101-66-2002.4.01.3500-GO, Relator Desembargador Federal CATÃO ALVES, 7a. Turma, E-DJF1 p. 389 de 07/11/2008)’. (confira ID-81719957).

Quanto o bastante, sem apoio legal, a pretensão constante deste apócrifo incidente SOÇOBRA.

Com tais argumentos REJEITO a EXCEÇÃO oposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022